Tribunal: TCU
Processo: 045.664/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3012/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Unidroga de Pacaembu Ltda., solidariamente com o Sr. Walter Bigoni, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). Considerando a proposta da unidade técnica pela regularidade das presentes contas, com quitação plena; Considerando, contudo, que, a teor do art. 12, §2o, da Lei Orgânica do TCU, c/c art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, o recolhimento tempestivo do débito saneará o processo e implicará o julgamento das contas regulares com ressalva, com quitação ao responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) excluir da relação de responsáveis a Sra. Fada Mustafa Bigoni (XXX.930.348-XX) por não deter poderes de administração no estabelecimento comercial Drogaria Unidroga de Pacaembu Ltda. (00.504.950/0001-53) à época das ocorrências; b) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Drogaria Unidroga de Pacaembu Ltda. (00.504.950/0001-53) e pelo Sr. Walter Bigoni (XXX.973.588-XX); c) julgar regulares com ressalva as contas do estabelecimento comercial Drogaria Unidroga de Pacaembu Ltda. (00.504.950/0001-53) e do Sr. Walter Bigoni (XXX.973.588-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.664/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Unidroga de Pacaembu Ltda (00.504.950/0001-53); Fada Mustafa Bigoni (XXX.930.348-XX); Walter Bigoni (XXX.973.588-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Camila Mugnai Neves (OAB/SP 233.545). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.